Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705971-81.2018.8.07.0014 RECORRENTE: EDIJALDO ALVES FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA À REVELIA DO CORRENTISTA. DEMORA NO RESGATE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANOS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Apelação contra sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de condenação do banco-réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor em face da devolução indevida de cheque. 2. Embora o apelante reprise as alegações conforme esposadas na petição inicial, acrescenta insurgências à conclusão exarada na sentença, mostrando-se possível depreender as razões pelas quais pugna pela sua reforma. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. A sentença não atribuiu ao autor o ônus probatório, pelo contrário, consignou que a hipótese dos autos é de inversão do ônus da prova ope legis, nos termos do 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilidade civil do fornecedor por defeito na prestação do serviço prescinde da comprovação de culpa, mas é preciso que fique evidenciado o defeito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, os quais, a despeito das alegações do apelante-autor, não foram devidamente caracterizados no caso dos autos. 5. A prova dos autos não permite afirmar que houve a alegada demora do Banco em proceder ao resgate dos valores constantes da aplicação financeira, pois a aplicação foi feita em fevereiro de 2013, o cheque seria depositado em outubro, e a solicitação de resgate foi feita pelo autor apenas 7 dias antes da data em que o cheque seria depositado. 6. Também não se extrai que a aplicação ocorreu à revelia do correntista, porquanto ela foi feita em fevereiro, o apelante realizou inúmeras movimentações bancárias, e não há notícias de reclamação de sua parte a respeito da aplicação até a data próxima ao dia de depósito do cheque. 7. Nesse contexto, não se constata conduta ilícita por parte do Banco, pois na data de depósito do cheque, a conta corrente, de fato, não tinha fundos para a sua compensação, justificando-se a devolução pelo motivo 11. 8. Demais disso, também não restaram devidamente caracterizados os danos propriamente ditos, pois o cheque foi compensado logo em seguida, não houve negativação do nome do apelante em razão desse fato, e não há notícia que a compra do imóvel tenha sido impedida. 9. Sobre os pedidos referentes às indenizações por danos materiais, não há prova do pagamento da quantia referente à multa pelo atraso referente à compra do imóvel e, sobre a taxa de carregamento cobrada pelo banco, ela foi restituída ao autor administrativamente, não se justificando a imposição do pagamento dobrado dessa quantia, notadamente porque não evidenciada má-fé por parte da instituição financeira. 10. Com relação aos danos morais, não há prova de sua ocorrência, pois ausente nos autos evidências de que o autor tenha sido maltratado e ofendido pelo gerente e demais funcionários do banco, não se verificando, pois, a alegada violação ao princípio da dignidade humana e ao Estatuto do Idoso. 11. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais e constitucionais: a) artigos 39, incisos III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, 111 do Código Civil, 18, inciso I, da “Consolidação das Resoluções 2.878, de 26/07/2001, 2.892, de 27/09/2001, e da Circular 3.058, de 05/09/2001”, bem como ofendeu ao enunciado 297 da Súmula do STJ. Sustenta que deve ser indenizado pelos danos materiais e morais causados pela aplicação financeira realizada pelo recorrido sem a sua autorização expressa. Aduz que o fato de o banco recorrido ter feito a devolução da taxa de carregamento comprova a conduta ilícita por ele perpetrada. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 1o, inciso III e 5o, incisos X e XXXII, ambos da Constituição Federal, argumentando que a sua vida privada, a sua honra e a sua imagem foram violadas, o que atrai o dever do recorrido de indenizar. Em adição, destacando a vulnerabilidade dos consumidores, aponta que o Estado deixou de promover a sua defesa; c) artigos 6o e 14, §3o, ambos do CDC, asseverando que a turma julgadora atribuiu indevidamente ao recorrente, parte vulnerável, o ônus probatório; d) artigo 42 do mesmo Codex, defendendo o seu direito de receber em dobro o valor da taxa de carregamento decorrente do investimento feito à sua revelia, ainda que ela tenha sido restituída, pois não há demonstração de engano justificável do banco recorrido; e) artigos 10, §3o, e 96, ambos do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), afirmando que a defesa dos seus direitos não foi facilitada e que os julgadores não reconheceram a conduta criminosa atribuída ao recorrido, consistente em ofender à dignidade do recorrente, pessoa idosa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos X e XXXII, ambos da CF. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Revela-se inviável o exame de ofensa a dispositivos e preceitos constitucionais, em recurso especial, tarefa reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl nos EREsp 1131069/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à apontada ofensa ao artigo 18, inciso I, da “Consolidação das Resoluções 2.878, de 26/07/2001, 2.892, de 27/09/2001, e da Circular 3.058, de 05/09/2001”, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não cabe recurso especial contra suposta violação de resoluções, portarias e circulares, uma vez que tais normas não se enquadram no conceito de Lei Federal.” (AgInt no AREsp 1738614/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada afronta ao enunciado 297 da Súmula do STJ, uma vez que “Não se conhece do recurso especial por suposta ofensa a texto sumular, por não se estar diante de lei em sentido formal, conforme a Súmula 518/STJ.” (AgInt no AREsp 1698547/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). Tampouco merece prosseguir o apelo referente à salientada contrariedade aos artigos 6o e 39, incisos III e VI, ambos do CDC, 111 do CC, 10, §3o, e 96, esses dois últimos do Estatuto do Idoso, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, eles não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). De igual sorte, o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 14, §3o, do CDC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A r. sentença, ao contrário do que afirma o apelante-autor, não lhe atribuiu o ônus probatório, pelo contrário, consignou que a hipótese dos autos é de inversão do ônus da prova ope legis, nos termos do 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando, no entanto, que mesmo se tratando de relação de consumo, o consumidor deve comprovar, ao menos minimamente, a ocorrência da falha na prestação de serviço. Destarte, a responsabilidade civil do fornecedor por defeito na prestação do serviço prescinde da comprovação de culpa, mas é preciso que fique evidenciado o defeito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, os quais, a despeito das alegações do apelante-autor, não foram devidamente caracterizados no caso dos autos.” (ID 21833250, pág. 5) (g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021) (g.n.). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 42 do mesmo diploma legal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Em relação ao invocado dissenso jurisprudencial, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que: “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’” (AgInt no REsp 1890753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021